Tribunal: TJSP
Processo: 1032697-05.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA. PROCON. CDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE OU REVISÃO DO VALOR DA MULTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Decisão recorrida cujos termos devem ser mantidos por seus próprios fundamentos (RITJSP, art. 252). Precedentes do STJ. Preliminares de ilegitimidade e de ausência de impugnação afastadas. No mérito, o conjunto probatório

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA. PROCON. CDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE OU REVISÃO DO VALOR DA MULTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Decisão recorrida cujos termos devem ser mantidos por seus próprios fundamentos (RITJSP, art. 252). Precedentes do STJ. Preliminares de ilegitimidade e de ausência de impugnação afastadas. No mérito, o conjunto probatório demonstra, de fato, entrega de cartão de crédito sem solicitação do consumidor. Violação ao art. 39, III, do CDC. Precedentes. Valor da multa cujos critérios para fixação foram devidamente observados (CDC, art. 57). Poder da Administração de arbitrá-la de acordo com a gravidade, condição econômica e vantagem auferida. Multa que tem caráter punitivo, revelando instrumento apto a desestimular a conduta ofensiva. Do quanto arbitrado não se vislumbra qualquer ilegitimidade, pois a multa imposta não fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032697-05.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO CARTÕES S.A., é apelado FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E
DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032697-05.2017.8.26.0053 -Voto no 23103
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1032697-05.2017.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
Apelada:
FUNDAÇÃO
DE
PROTEÇÃO
E
DEFESA
DO
CONSUMIDOR
Juiz(a) Sentenciante: LUIS EDUARDO MEDEIROS GRISOLIA
Voto no 23102/dig.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA.
PROCON. CDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE OU
REVISÃO DO VALOR DA MULTA. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REFORMA.
IMPOSSIBILIDADE. Decisão recorrida cujos termos
devem ser mantidos por seus próprios fundamentos
(RITJSP, art. 252). Precedentes do STJ. Preliminares de
ilegitimidade e de ausência de impugnação afastadas. No
mérito, o conjunto probatório demonstra, de fato, entrega de
cartão de crédito sem solicitação do consumidor. Violação
ao art. 39, III, do CDC. Precedentes. Valor da multa cujos
critérios para fixação foram devidamente observados (CDC,
art. 57). Poder da Administração de arbitrá-la de acordo
com a gravidade, condição econômica e vantagem auferida.
Multa que tem caráter punitivo, revelando instrumento apto
a desestimular a conduta ofensiva. Do quanto arbitrado não
se vislumbra qualquer ilegitimidade, pois a multa imposta
não fere os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Vistos.

Cuida-se de ação anulatória movida pelo
Banco Bradesco Cartões S.A. em face da Fundação de Proteção
e Defesa do Consumidor de São Paulo (Procon), conforme o
detalhado relatório, aqui adotado, da r. sentença, a qual julgou
improcedentes os pedidos, porquanto não se teria vislumbrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032697-05.2017.8.26.0053 -Voto no 23103
3
verossimilhança nas alegações em que se objetivava anular
multa aplicada (cerca de R$ 2,3 milhões) por meio de auto de
infração (08118-D8) lavrado pela requerida e que decorreu de
procedimento administrativo (3188/13) instaurado para se apurar
infração decorrente do envio indevido de cartões de crédito a
clientes sem prévio aviso e expressa autorização, ao
fundamento de que teria sido constatada plena legalidade tanto
da formalização dos atos quanto da subsunção das normas aos
fatos (fls. 247/258).
Contra essa decisão, apelou o autor,
sustentando ilegitimidade sobre a responsabilidade em relação a
consumidores terceiros, e, no mérito, os mesmos argumentos da
inicial, para ainda ressaltar que não houve qualquer prejuízo aos
clientes, e que não há quaisquer valores a serem restituídos,
para, assim, pugnar pela reforma integral da r. sentença (fls.
262/278).
O recurso foi recebido e respondido,
arguindo-se,
preliminarmente,
falta
de
impugnação
aos
fundamentos da decisão (fls. 285/308).
É o relatório.
Fundamento e voto.
Inicialmente,
afastam-se
todas
as
questões, arguidas ou tácitas, que podem prejudicar a análise
do mérito, cujos termos assentados na r. sentença devem ser
confirmados por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os
quais passo a adotar como razão de decidir, forte no artigo 252

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032697-05.2017.8.26.0053 -Voto no 23103
4
do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pelo Assento Regimental no 562, de 2017,
segundo o qual:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada no julgamento.”
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
tem
legitimado este posicionamento:
“PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA. VIABILIDADE.
OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO. 1. Revela-se improcedente suposta ofensa ao art.
535 do CPC quando o Tribunal de origem, ainda que não aprecie
todos os argumentos expendidos pela parte recorrente, atém-se
aos contornos da lide e fundamenta sua decisão em base jurídica
adequada e suficiente ao desate da questão controvertida. 2. É
predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
em reconhecer a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum. 3. Recurso
especial não provido.”
(REsp 662.272-RS, Segunda Turma, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, Julgamento: 04/09/2007).
Deve-se acrescentar, ainda, que, embora
idênticos na essência os argumentos da inicial e das razões
recursais,
os
argumentos
e
requerimentos
impugnam
as
questões de mérito e que já foram objeto de apreciação no
âmbito administrativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032697-05.2017.8.26.0053 -Voto no 23103
5
Portanto,
rejeita-se
a
arguição
de
ausência de impugnação aos fundamentos da decisão, eis que
decorrente da causa de pedir, sobre a qual já houve a devida
justificação legal, no decorrer da instrução.
Quanto à ilegitimidade passiva, também
há de ser afastada.
A
partir
do
ato
de
comercialização,
passou o autor a figurar, sob a perspectiva consumerista, como
pessoa indivisível na relação entre o consumidor e os clientes
alvos,
porquanto
declaradamente
integrante
da
cadeia
comercial.
Foi o que vislumbrou, em caso análogo,
esta E. Câmara:
“Anulatória Infração ao Código de Defesa do Consumidor Fato
suficientemente demonstrado nos autos
Procon que tem
competência para a instauração do auto de infração

Entendimento do STF
Procedimento administrativo regular

Empresa que pôde apresentar defesa e recorrer administrativamente
Ausência de motivos para anulação do
auto e afastamento da multa
Valor fixado, entretanto, que se
mostrou excessivo Recurso parcialmente provido.
[...].
Todos aqueles que formam a cadeia de consumo, em razão do
sistema de proteção constitucional do consumidor, acabam
respondendo pelos produtos e serviços que levam ao
mercado, solidariamente, de acordo com o que estabelecem
os artigos 7o § único e o 25 § 1o do CDC. O Código de Defesa
do Consumidor adotou a Teoria do Risco da Atividade,
respondendo
os
fornecedores
objetivamente
perante
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032697-05.2017.8.26.0053 -Voto no 23103
6
consumidores, sendo desnecessária a comprovação do dolo
e culpa pelos danos causados em razão de sua atividade.
[...].” (destaquei)
(Apelação Cível 1013079-79.2014.8.26.0053; Rel. José Luiz
Gavião de Almeida; 3a Câmara de Direito Público; J.: 13/6/2017).
Ademais, não se pode ignorar o postulado
segundo o qual a lei não excluirá da apreciação do Judiciário
lesão ou ameaça a direito (CF, art. 5o, XXXV).
Com efeito, mesmo questões jurídicas
essencialmente administrativas podem sofrer a intervenção
judicial à medida que a pretensão da resolução do mérito atribua
à questão sub judice caracteres formais prescritos por lei.
Como salientado por José Cretella Júnior,
quando se chocam “os direitos do cidadão com as
consequências do ato político [...] os titulares dos primeiros têm
a faculdade alicerçada por norma de direito objetivo, posta pelo
Estado” e “o titular do segundo, ao pronunciar-se, de modo
algum, por isso mesmo, lesionará os administrados ou os
funcionários, destituindo-os daquilo que a própria ordem jurídica
lhes outorgou. [...]”. Além disso:
“O ato de governo, assim, nem direta nem reflexivamente atingirá
os direitos adquiridos, as liberdades públicas, as prerrogativas
individuais, expressas em lei, e caso, por inadvertência, por
abuso, excesso ou desvio de poder, a providência do Governo
interfira na esfera circunscrita a tais prerrogativas, estará a
medida inquinada de vício patente que a desnatura, tornando-a
vulnerável aos 'remedia juris' correspondentes para o reexame
do
esdrúxulo
pronunciamento
governamental,
pelo
Poder
Judiciário. [...]. Cumpre observar que, dentro de nosso sistema
constitucional de freios e contrapesos, a afirmação de que 'os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032697-05.2017.8.26.0053 -Voto no 23103
7
atos
exclusivamente
políticos
são
imunes
à
apreciação
jurisdicional' precisa ser entendida em seu sentido exato, que é:
'os atos exclusivamente políticos são imunes à apreciação
jurisdicional apenas no que encerram de político', porque,
integrando a ordem jurídica, à qual se submetem e adaptam,
como atos jurídicos que são, devem concretizar-se de harmonia
com o princípio da legalidade e conforme a competência
constitucional”.
(Tratado de direito administrativo: teoria do ato administrativo. 2.
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, v. 2, p. 122 e 126).
Isso significa dizer que não se imiscui ao
modo como deverá a Administração fazer a exegese das normas
ou determinar a idiossincrasia de sua administração institucional, pois, em respeito à norma constitucional,
sobretudo acerca do princípio da separação dos Poderes, veda-
se a imposição de obrigação que não esteja inserida naquilo que
tenha sido legal e constitucionalmente definido acerca de sua
competência.
Conforme demonstrado e constatado pelo
conjunto probatório, houve entrega de cartões de crédito sem
solicitação do consumidor (CDC, art. 39, III).
Em
casos
análogos,
confiram-se
precedentes desta E. Corte:
“Embargos à execução fiscal. São Paulo. Instituição financeira.
Autuação pela prática da infração descrita no artigo 39, III, do
Código de Defesa do Consumidor. Envio de cartão de crédito
sem
solicitação
do
consumidor.
Comportamento
abusivo
configurado. Multa fixada com base no artigo 57 do mesmo
Código e condizente com a estimativa de faturamento mensal do
infrator.
Possibilidade.
Ausência
de
caráter
arbitrário
ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032697-05.2017.8.26.0053 -Voto no 23103
8
confiscatório. Critério objetivo. Manutenção da multa no valor
fixado
pela
sentença.
Honorários
advocatícios
reduzidos.
Aplicação do artigo 20, § 3o, do CPC/73, diante da orientação
constante do Enunciado Administrativo n. 07 do STJ. Apelação
parcialmente provida”
(Apelação Cível 0207825-90.2009.8.26.0100; Rel. Antonio Celso
Aguilar Cortez; 10a Câmara de Direito Público; J.: 5/6/2017).
“PROCESSUAL CIVIL. Preliminar de inépcia da peça recursal.
Inocorrência. Peça que respeita os ditames do art. 514 do CPC.
ADMINISTRATIVO. Auto de Infração. PROCON Exigência de
multa
decorrente
da
prática
das
infrações
administrativas
descritas no art. 39, III e V, do CDC. Envio de cartões de crédito
não solicitados pelo consumidor e subsequentes cobranças.
Regularidade do procedimento administrativo que culminou na
aplicação da sanção. Observância do devido processo legal.
Inexistência de ofensa aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade na aplicação da sanção. Multa fixada dentro
dos critérios e limites previstos. Caráter punitivo e educativo que
desestimula a reiteração da conduta. Inteligência dos art. 56 e 57
do CDC, e da Portaria Normativa Procon no
26/2006.
Precedentes do TJSP. Ação julgada improcedente. Sentença
confirmada. Recurso não provido.”
(Apelação
Cível
1040592-22.2014.8.26.0053;
Rela.
Heloísa
Martins Mimessi; 5a Câmara de Direito Público; J.: 1o/2/2016).
No que tange ao valor da multa, os
critérios de fixação da pena de multa são estabelecidos pelo
artigo 57 do CDC, quais sejam, valor mínimo e máximo de 200 a
3.000.000 de UFIR'S, sendo atribuída ainda à Administração
Pública o poder de arbitrar multa, sempre de acordo com as
peculiaridades de cada caso, analisando a gravidade da
infração, condição econômica do fornecedor e vantagem auferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032697-05.2017.8.26.0053 -Voto no 23103
9
Dessa forma, no presente caso, foram
respeitadas as regras de ordem pública prescritas, segundo o
artigo 57 do CDC:
“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade
da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do
fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo,
revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de
julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos
estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais
casos.
Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a
duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da
Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que
venha a substituí-lo.”
Considerando
que
a
multa
deve
ter
caráter punitivo, revelando instrumento apto a desestimular a
conduta ofensiva, não se vislumbra qualquer ilegitimidade no
quantum arbitrado, pois a multa imposta não fere os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequado diante
do porte econômico da apelante.
E segundo as Portarias no 26, de 2006, e
no 33, de 2009, do Procon, só deve ser reduzida a pena caso o
infrator adote de imediato as providências pertinentes para
reparar os efeitos do ato lesivo, o que não se comprovou, uma
vez que nem todos os cartões enviados foram imediatamente
recolhidos por conta e risco do autor, deixando ao dissabor dos
clientes a iniciativa, que a lei pretende desestimular, de ter de
solicitar o cancelamento.
Forçoso concluir, assim, que a fixação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032697-05.2017.8.26.0053 -Voto no 23103
10
pena de multa observou os critérios previstos no enunciado do
citado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.
Aliás, observo que o Órgão Especial deste
E. Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a validade das
Portarias editadas pela requerida para regulamentar a aplicação
da penalidade pecuniária prevista nos artigos 56, inciso I, e 57
do Código de Defesa do Consumidor:
“CONTROLE DIFUSO DA CONSTITUCIONALIDADE. Arguição de
inconstitucionalidade
da
Portaria
Procon
n°
26/2006.
Não
acolhimento. Ato normativo impugnado (Portaria 26/2006) que
somente visa estabelecer critérios para o cálculo das multas a
sarem aplicadas pala Procon para a correta individualização da
pena pecuniária. Pena pecuniária prevista nos arts. 56, I, a 57,
ambos do CDC e que apenas foi regulamentada pela Portaria em
questão. Arguição rejeitada.”
(Arguição de Inconstitucionalidade 0266701-76.2011.8.26.0000
Rel. Des. Roberto Mac Cracken j.: 14/3/2012).
E, consoante salientado nos autos de
Apelação no 1057879-90.2017.8.26.0053, relatada pelo Exmo.
Des. Paulo Barcellos Gatti, da E. 4a Câmara de Direito Público:
“Note-se que, embora a aludida norma da legislação
consumerista tenha predeterminado todos os parâmetros para a
valoração da multa em concreto sendo autoaplicável a norma
contida em seu texto -, os termos 'gravidade da infração',
'vantagem auferida' e “condição econômica do fornecedor'
constituem cláusulas abertas e o preenchimento de seu conteúdo
depende exclusivamente da política adotada pelo órgão de
defesa do consumidor, na medida em que cabe a este
estabelecer e definir quais práticas infracionais devem ser
combatidas com maior rigor, aclarando esses três conceitos
vagos. Com esse objetivo, a Fundação de Proteção e Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032697-05.2017.8.26.0053 -Voto no 23103
11
Consumidor autoridade administrativa competente para fiscalizar
e lavrar infrações no âmbito de sua atribuição, conforme
inteligência do art. 56, parágrafo único, do CDC3 - editou a
Portaria
Normativa
no
26/20064
(revogadora
da
Portaria
Normativa 06/2000 e vigente à época da lavratura do auto de
infração), que dispõe minuciosamente sobre os critérios de
dosimetria (arts. 33 a 36) e arbitramento das penas de multa nas
infrações praticadas em detrimento das regras do Código de
Defesa do Consumidor, estabelecendo balizas objetivas para a
graduação do valor da sanção”.
Com efeito, não demonstrada nenhuma
irregularidade quanto ao modo de apuração ou de aplicação da
dosimetria prevista nas portarias regularmente expedidas pelo
Procon, de rigor a observância dos valores alcançados, não
sendo passível, no caso, de qualquer revisão.
Portanto, de tudo que dos autos consta,
conforme
a
fundamentação
acima,
e
não
vislumbrada
verossimilhança nas alegações recursais, mantêm-se os termos
da r. sentença como proferidos.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator